Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados pelo colegiado.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e coerente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, buscando reabrir debate sobre matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
4. A decisão embargada analisou expressamente a inadequação da renovação das pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, diante da ausência de elementos concretos que indicassem alteração da situação patrimonial da executada.
5. Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.